Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de repasse não realizado de parcelas de financiamento. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao ressarcimento dos valores que recebeu da autora para pagamento de parcelas de financiamento, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, afastando, por falta de prova, o pedido de restituição dos juros de empréstimo alegado e das despesas de deslocamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (ii) se os danos materiais relativos a juros de empréstimo informal e gastos de transporte possuem suporte probatório mínimo; (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; e (iv) se é possível impor ao réu o ressarcimento integral do valor pago pela quitação antecipada do financiamento.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a parte não apresenta, no momento processual adequado, a prova documental indispensável à demonstração do fato constitutivo alegado, sendo desnecessária a produção de outras provas diante da inexistência de elementos mínimos a amparar sua pretensão.
4. A recomposição patrimonial deve limitar-se aos valores comprovadamente recebidos indevidamente, vedada a restituição de quantias não demonstradas documentalmente.
5. A ausência de prova mínima impede o reconhecimento de danos materiais referentes a empréstimos informais e deslocamentos alegados.
6. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido o valor quando adequado às circunstâncias do caso e aos efeitos do ilícito.
7. Não se admite impor ao responsável o custeio integral de quitação contratual realizada por iniciativa da parte, quando não demonstrado nexo direto com o ilícito imputado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373, I; 434; 85, § 11; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920758, APC 07339655520208070001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/9/2024; Acórdão 2077688, 0707334-69.2023.8.07.0001. Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 08/12/2025; e Acórdão 2049017, 0738317-51.2023.8.07.0001. Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025.